Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-28.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012983-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCIA PINTO MENDONCA - CPF: 988.751.161-72 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012983-28.2023.8.11.0001 - Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: MARCIA PINTO MENDONCA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Administração Pública deve notificar, pessoalmente e por escrito, os aprovados em concurso público.

Não supre tal exigência a simples publicação do edital de convocação no Diário Oficial sob pena de violação aos princípios da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos,
uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, determinando que o recorrente promova nova convocação e imediata nomeação com a consequente posse da recorrida, em caráter definitivo, no cargo de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, referente ao certame do Concurso Público Nº.002/PMC/SME/2019.

Em suas razões recursais a parte recorrente afirma que agiu de maneira estrita ao Edital e a legislação pátria, e que não há qualquer ilegalidade no ato administrativo de convocação da parte recorrida, para sustentar a juridicidade de sua pretensão recursal e modificação do decisum fustigado.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...No caso em tela, o ATO ADMINISTRATIVO que convocou a Requerente para a nomeação e posse no cargo para o qual foi classificada em concurso público, foi efetivado somente por meio de publicação em diário oficial, o que violou os princípios constitucionais da razoabilidade e da publicidade, ou seja, o ato está revestido de ilegalidade, uma vez que, diante do lapso temporal entre a homologação e convocação, a convocação da Requerente deveria ter sido feita também por notificação pessoal.

Neste sentido o Tribunal Superior já assentou:

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a convocação de candidato classificado em concurso público,
efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial
,
viola o princípio da razoabilidade
,
“
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
”.
(STJ, Sexta Turma, RMS 27894/PB,
relator
Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015).

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA —
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
A convocação de candidato classificado em concurso público, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB). Sentença ratificada. (TJ-MT 10366165520178110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS OCORRIDO
QUASE UM ANO DEPOIS DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME
- CONVOCAÇÃO REALIZADA TÃO
SOMENTE VIA IMPRENSA OFICIAL
– IMPOSSIBILIDADE DO CANDIDATO ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES POR CONSIDERÁVEL TEMPORAL – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE
PREVISTO NO ART. 37, CF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através do Diário Oficial, foge a razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente sua publicação, durante a vigência do concurso, por considerável lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
. Certo das facilidades dos meios de comunicação atualmente, tem-se por desarrazoada a ausência de tentativa de cientificação pessoal da impetrante acerca da sua convocação para o cargo público, deixando-se tal providência unicamente a cargo da publicação oficial. Sentença ratificada
. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade e de acordo com o parecer, ratificaram a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08008377620208120045 MS 0800837-76.2020.8.12.0045, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

Assim pelos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, recomenda-se uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso público, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias para o acesso ao cargo público.

No presente caso, nota-se que entre a data de homologação do resultado do certame (05 de dezembro de 2019) e a de convocação dos aprovados (03 de fevereiro de 2021) transcorreram-se mais de 01 ano, sendo desarrazoado exigir-lhes o acompanhamento do concurso por meio de Diário Oficial.

Diante de tal cenário, é indiscutível que a convocação da candidata somente via Diário Oficial fere o direito fundamental à publicidade e a de participação do certame.
...”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023